Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-81.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA - RECLAMADO REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM ÓRGÃO OFICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346 DO CPC – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000488-81.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (RECORRENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), JEFERSON GONCALVES FARIA - CPF: 046.075.641-92 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021